Tribunal: TJBA
Processo: 8011135-45.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011135-45.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADEILSON MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Direito Previdenciário. Pretensão de concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença. Laudo pericial que atesta a inexistência de nexo causal entre a doença e o trabalho, bem como a incapacidade laborativa. Lesões por esforços repetitivos e Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Julgador não deve ficar adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo analisar todos os meios de prova postos à sua disposição. Apelante logrou êxito em demonstrar a existência das doenças incapacitantes. Nexo de causalidade reconhecido. Documentação médica acostada aos autos revela a incompatibilidade do retorno do segurado às funções habituais sem que haja risco de agravamento do quadro clínico. Uso sistemático de membros superiores no exercício da função de Caixa bancário. Função caracterizada pela repetitividade. Retorno ao trabalho sem reabilitação adequada poderia agravar o quadro clínico do bancário. Auxílio-Doença concedido. Apelo parcialmente provido.